Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985, “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais do Código Civil.
2. “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais" - é aplicável à ação civil pública movida por sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa” (EREsp 1.322.166-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4/3/2015, DJe 23/3/2015).
3. Na ação civil pública, o sindicato não deve ser condenado em honorários e custas processuais, salvo comprovada má-fé, circunstância não demonstrada nos autos.
4. Honorários advocatícios e custas processuais afastados, de ofício. Apelação prejudicada. Unânime.

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}